Tribunal: TJDFT
Processo: 0725245-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. LEGISLAÇÃO EM VIGOR À DATA DO FATO. INCAPACIDADE ABSOLUTA. PREJUDICIALIDADE. PERÍCIA NECESSÁRIA.

1. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula 340 – STJ).

2. No ano de 2013 (antes da alteração realizada pela Lei n. 13.146, de 2015) o Código Civil também considerava absolutamente incapaz, além dos menores de dezesseis anos, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

3. Caso seja reconhecida a incapacidade absoluta do autor/agravante ao tempo do pedido administrativo, contra ele não correrá a prescrição, nos moldes do art. 198, I, do CC em vigor no ano de 2013 (antes da alteração realizada pela Lei n. 13.146, de 2015).

4. Recurso conhecido e provido.